Tribunal: TJSP
Processo: 1008405-72.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Urgência
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo sem resolução do mérito devido à perda superveniente do interesse de agir, condenando o Município de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, com base no princípio da causalidade.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo sem resolução do mérito devido à perda superveniente do interesse de agir, condenando o Município de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, com base no princípio da causalidade.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste na condenação do Município de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a extinção do processo sem resolução do mérito e a aplicação do princípio da causalidade.
III. Razões de Decidir:
3. A ação foi ajuizada devido em face do Município sob alegação de omissão do ente municipal, que vinha atendendo à autora, na prestação de serviços de saúde, justificando a condenação em honorários com base no princípio da causalidade.
4. O arbitramento dos honorários por apreciação equitativa foi considerado razoável, conforme jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Nas demandas contra o Poder Público relativas ao direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa. 2. O princípio da causalidade justifica a condenação em honorários quando a parte deu causa ao processo.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 485, VI; art. 85, §§ 8o, 10o e 11o.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019.
STJ, AgInt na Pet n. 10.499/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 18.06.2024.
STJ, REsp no 2.169.102/AL, Tema Repetitivo no 1.313, DJe 16.06.2025. Sentença mantida. Recurso desprovido.